Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700317-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE AGRAVADO: JONAS SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE, exequente, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor, mediante desconto mensal em folha de pagamento. Expõe que se trata de execução de honorários advocatícios, no valor atualizado de R$ 3.369,67 (três mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo o executado servidor da Secretaria de Saúde de Carapicuíba/São Paulo. Não tendo obtido êxito em localizar bens penhoráveis, inclusive mediante os sistemas BACENJUD e RENAJUD, requereu a penhora de 30% da remuneração do devedor, a ser lançada diretamente em seu contracheque, até que seja satisfeita a dívida. O pleito foi indeferido, ao entendimento de que carece de respaldo legal. Argumenta que a penhora há de ser deferida, com fundamento no art. 833, § 2.o do CPC, pois os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Acrescenta que o agravado é devedor contumaz, uma vez que possui outras execuções contra si, nas quais também não foram localizados bens passíveis de constrição. No que toca à urgência da medida, assevera que foi determinado o arquivamento do feito caso não venha a indicar outros bens no prazo de três dias, o que frustrará a efetividade do processo. Pugna pela concessão da liminar para suspender a tramitação da Execução de Título Extrajudicial no 0708376-50, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, bem como para determinar, liminarmente, o bloqueio/penhora mensal de 30% do salário da parte agravada até que seja satisfeita a dívida. Ao fim, requer seja confirmada a antecipação de tutela recursal, reformando-se a decisão a quo. É o relatório. Denota-se do feito de origem que, regularmente citada, a parte executada não efetuou o pagamento, nem indicou bens à penhora (ID origem 33102683). Procedeu-se à pesquisa de bens junto ao sistema BACENJUD e RENAJUD, as quais, no entanto, retornaram infrutíferas, salvo pelo bloqueio da quantia de R$ 106,34 (cento e seis reais, trinta e quatro centavos), levantada pela parte exequente (ID 42442473), porém insuficiente para a satisfação da dívida. Sobreveio, então, o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor, o qual restou indeferido, tendo sido a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, em três dias, sob pena de arquivamento do feito (ID 58869745). A decisão agravada foi proferida em execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de honorários advocatícios, os quais, segundo entendimento do colendo STJ, possuem natureza alimentar (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). Nesse norte, há plausibilidade do direito afirmado pela parte agravante. Com efeito, embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. Assim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor executado garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Precedentes: (Acórdão 1215097, 07033992920198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1227134, 07042748920178070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215932, 07036929620198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os procedimentos dos Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo no caso de inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, §4o). Destarte, também se faz presente o perigo de demora, tanto pela possibilidade de arquivamento do feito executivo, com prejuízo à efetividade do processo, quanto pelo risco de outros credores se anteciparem em pedido semelhante, tornando indisponível parte da remuneração do servidor. Ante o exposto, razão acompanha o agravante. Nestes termos, defiro a liminar vindicada para determinar a penhora de 30% do salário líquido da parte executada, e determino ao Juízo de origem oficiar ao órgão pagador para que seja descontado o referido percentual da remuneração mensal do devedor, procedendo-se ao depósito judicial dos valores apurados até a quitação da dívida. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator